Tribunal: STF
Processo: ARE 1511696
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. ENQUADRAMENTO E NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO FUNCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESENÇA DE ÓBICES JURÍDICOS AO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte:



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. LICENÇA-PRÊMIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NULIDADE DO VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS” (fl. 1, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37, o art. 97 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Assevera que “a controvérsia em deslinde reside no fato de ser ou não possível ao servidor público aposentado à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas enquanto ainda na ativa. Também persiste como ponto controvertido a possibilidade de o Tribunal de Justiça desobedecer às decisões do STF proferidas em sede de Repercussão Geral” (sic, fl. 11, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 14). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a controvérsia nos Autos é exclusivamente de direito, já que os fatos são incontroversos, e residem apenas em saber se o servidor público aposentado possui ou não o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas enquanto ainda na ativa” (fl. 3, e-doc. 16). 



    Assinala que “o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre este assunto – o de que os servidores aposentados possuem direito à conversão das licenças prêmio não gozadas em pecúnia – já está pacificado, após o julgamento da matéria cuja repercussão geral fora reconhecida (ARE 721.001-RG)” (fl. 9, e-doc. 16). 



     



    Ressalta ser “regida por Regime Jurídico Único Estatutário. A Situação Jurídica Consolidada da qual a servidora possui direito, tem respaldo no texto da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso XXXVI: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’” (fl. 13, e-doc. 16).



    Salienta que, “comprovado o serviço efetivamente prestado e não gozada a licença especial, é devido o seu pagamento, cabendo ao demandado comprovar a ocorrência de uma das hipóteses impeditivas do gozo da licença, conforme dispõe a Lei nº 311/1991” (fl. 17, e-doc. 16).



    Pede o “provimento do presente agravo em recurso extraordinário, para julgar procedente a pretensão deduzida na Exordial, reformando a integralidade da decisão recorrida” (fl. 18, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada relativo à insuficiência da preliminar de repercussão geral, por ter havido a demonstração da relevância jurídica da matéria no recurso extraordinário.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, não lhe assistindo razão de direito.



    6. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001-RG, Tema 635, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de possibilitar a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária quando o servidor não mais possa delas usufruir.



    Não é o caso, entretanto, de devolver este processo à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois, além de se tratar de matéria diversa, referente ao direito ao recebimento de vantagens pecuniárias por servidora municipal, contratada antes da Constituição de 1988, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    7. Na aplicação da sistemática da repercussão geral, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte não reconheceu o direito postulado pela agravante, com os seguintes fundamentos:



    “No julgamento do ARE nº [1.306.505], Tema 1.157 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609’ (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014). 



    Com efeito, verifica-se que o entendimento firmado pela Corte Suprema a respeito da situação jurídica dos contratados sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988 é o no sentido de que é nula qualquer forma de aproveitamento do servidor público ou qualquer forma de provimento derivado, na vigência da Constituição Federal, sem prévia submissão a concurso público, assim como, é também nulo de pleno direito o aproveitamento, na vigência da CF/88, ainda que mediante a edição de lei de criação do regime jurídico único, que coloquem os servidores na carreira de efetivos, sem que tenham prestado prévio concurso público ou esteja na situação descrita no art. 19 da ADCT”.



    No acórdão recorrido, observou-se, de forma correta, a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada com a fixação da tese de repercussão geral no Tema 1.157, no sentido de que os servidores ou empregados públicos alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois nesse dispositivo apenas se confere o direito de permanência no serviço público nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem configuração automática de direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.375.560-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.09.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência a servidor público estadual admitido antes da CF/88, sem concurso público. 3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE n. 1.448.076-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 26.10.2023).



    Pela decisão proferida no acórdão recorrido, a Turma recursal deu provimento ao recurso do Município de Mossoró/RN, “reformando a sentença para julgar improcedente o pedido contido na inicial” (fl. 10, e-doc. 8).



    Com a adequação da tese de repercussão geral ao caso concreto pela Turma recursal de origem, realizada nos termos da legislação processual vigente, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, nesta sede recursal, reapreciar a controvérsia sobre direitos de servidores públicos municipais, decidida com fundamento na legislação administrativa local. 



    8. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou não ser extensível à agravante “o direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos, como o caso da licença-prêmio prevista na Lei Complementar Municipal nº 029/2008, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Mossoró” (fl. 10, e-doc. 8).



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias do Juízo Especial, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional estadual aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. SERVIDORES PÚBLICOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA: TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.462.218-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4/1991). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento do direito pleiteado pela Agravada e à irregularidade de sua contratação temporária, nos períodos apontados pelo Recorrente, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 4/1991). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.143.299-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.635-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS NA ATIVIDADE. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional local de regência, reconheceu o direito da ora agravada à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.396.626-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.445.968-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.10.2023).



    9. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, pois, no julgado recorrido, apenas se interpretou a legislação local e aplicou-se, ao contexto fático-jurídico apresentado, a tese vinculante de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505-RG, Tema 1.157.



    Na controvérsia em análise, foram observadas as determinações legais expostas no parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, no qual se dispõe: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.228-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    Também não merece prosperar o argumento da agravante de ofensa ao art. 97 da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inaplicabilidade da cláusula de reserva de plenário nos juizados especiais em geral, que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 868.457-RG, Tema 805, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal, ao reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria infraconstitucional, assentou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial” e concluiu que a “manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC” (DJe 27.4.2015).



    Desnecessária, portanto, a observância da reserva de plenário pela Turma Recursal de origem.



    10. O argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral é aplicável também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas na origem se decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação sobre organização administrativa e servidores públicos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUTUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. CUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. 3. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública ora recorrente não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.360.037-AgR-segundo, Relato o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    11. Sobre a alegada contrariedade ao § 2º do art. 102 da Constituição da República, a agravante não demonstrou no recurso extraordinário, de forma clara e precisa, como a Turma Recursal de origem teria deixado de aplicar decisão definitiva de mérito, proferida por este Supremo Tribunal, pela qual se teria declarado constitucional ou inconstitucional lei ou ato normativo, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.489.795-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024)



    “Quanto à alegação de que houve apontamento, nos pedidos recursais, do dispositivo constitucional supostamente violado, de fato, verifica-se que houve menção aos §§ 2º e 3º do art. 102 da Constituição da República em pedido do recurso extraordinário. Entretanto, esse mero apontamento não afasta a conclusão acerca da aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF ao caso. 7. Isto porque inexiste, nas razões recursais, qualquer fundamentação acerca da suposta violação ao § 3º do art. 102, que diz respeito à necessidade de o recorrente demonstrar, em seu recurso extraordinário, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas o caso. 8. Quanto ao § 2º do mesmo artigo, que trata da eficácia das decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, deixaram os recorrentes de apontar qualquer julgado em sede de ADI ou ADC como contrariado pela Corte de origem, não justificando a devida forma como o referido dispositivo foi violado” (RE n. 1.374.878-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.9.2024).



    Analisada a adequação da controvérsia em exame à sistemática da repercussão geral e constatada a existência de óbices jurídicos impeditivos ao prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora